Tribunal: STF
Processo: RHC 52808
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL INSTAURADA COM BASE NO
DECRETO-LEI N. 201/67. SOMENTE TEM LUGAR QUANDO O IMPUTADO NÃO
FINDOU SEU MANDATO. APÓS, PODE JUSTIFICAR OUTRO PROCEDIMENTO, NÃO
AQUELE. II. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO EX RADICE, EM
CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.